Tribunal: STF
Processo: ARE 1377692
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, JULGO PREJUDICADO o agravo interno e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo.



    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto com fundamento nas alínea “a” e “c” do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. ART. 507, CPC/15.



    Havendo decisão quanto ao indeferimento da prova pericial, sem que quanto a ela tenha se insurgido a parte, está-se diante de matéria preclusa, art. 507, CPC/15.



    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS DECLARADO EM ATRASO. VALORES INFORMADOS EM GIA.



    Em se tratando de ICMS informado em GIA, a entrega da respectiva guia é suficiente para constituição do crédito tributário, uma vez que a necessidade de inscrição em dívida ativa sempre advém do não pagamento do tributo no vencimento, cumprindo anotar, ainda, ausência de prova quanto à existência de eventuais créditos em favor da empresa.



    ICMS. IMPOSTO NÃO INFORMADO. OPERAÇÕES REALIZADAS. NÃO APRESENTAÇÃO DAS GIAS. PROVA DOS AUTOS.



    Suficientes as notas fiscais eletrônicas de saída emitidas pela empresa, e arroladas pelo Fisco no auto de lançamento, para comprovar as operações tributas pelo ICMS, mas que deixaram de ser declaradas e pagas pela apelante.



    ICMS. IMPOSTO NÃO INFORMADO. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITOS PRESUMIDOS. EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA, NÃO PARCELADOS OU GARANTIDOS. NOTA 05 DO ART. 32, LIVRO I, RICMS. INOBSERVÂNCIA.



    A existência, incontroversa, de créditos tributários inscritos em dívida ativa, não parcelados ou garantidos, como previsto na nota nº 05 do art. 32, RICMS, impede o aproveitamento de crédito fiscal presumido, não se verificando, por conseguinte, irregularidade alguma na autuação realizada pelo Fisco Estadual.



    INFRAÇÃO FORMAL À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DA GIA NO PRAZO PREVISTO PELA LEGISLAÇÃO. MULTA. ART. 11, IV, C, 1, LEI Nº 6.537/73.



    Diante da não apresentação, no prazo previsto pela legislação tributária, das GIAs do ICMS, caracterizada está a infração formal, cujo apenamento vem descrito no art. 11, IV, c, Lei Estadual nº 6.537/73, descabida alegação em torno da inexistência de prejuízo ao erário a efeitos de excluir a multa, fixada nos termos da legislação, em valor que não se afigura excessivo.



    TRIBUTÁRIO. ICMS. CDAs E NULIDADE. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 2º, §§ 5º E 6º, LEF. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    Nenhuma nulidade há nas CDAs que aparelham a execução fiscal, pois atentam para os requisitos do artigo 202, CTN, e do artigo 2º, §§ 5º e 6º, LEF, permitindo tranquilo exercício de defesa, não se podendo perder de vista, ainda, o princípio da instrumentalidade das formas, como tem sido reiteradamente proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    ENCARGOS MORATÓRIOS. COBRANÇA CUMULATIVA. LEGALIDADE.



    Nenhum excesso há na cumulação de juros moratórios e multa, que, óbvio, estão dentro do limite do artigo 161, § 1º, CTN, a par de contarem com amparo no âmbito da normatização estadual, ausente qualquer capitalização mensal.



    APELAÇÃO DESPROVIDA.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 37, caput; e 150, IV, da Constituição Federal, considerado o suposto caráter confiscatório das multas fiscais moratória e punitiva cobradas.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que alegadas ofensas à Constituição Federal carecem do necessário prequestionamento.



    Deveras, a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado tenha sido debatido no acórdão recorrido, sob pena de padecer o recurso da falta do prequestionamento.



    In casu, conclui-se dos autos que a parte recorrente se furtou em ventilar, em momento oportuno, os dispositivos constitucionais supramencionados, atraindo, inarredavelmente, o óbice da ausência de prequestionamento.



    Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a alegação tardia, apenas suscitada na oposição dos embargos de declaração no Tribunal de origem, quanto à matéria versada pelos dispositivos constitucionais, não supre a falta do requisito do prequestionamento, viabilizador da abertura da instância extraordinária. Incide, pois, o óbice da Súmula 282 do STF, de seguinte teor: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 13/94. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL (SÚMULA 282). IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em momento processualmente adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação da matéria em sede de embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de prequestionamento. Precedentes.” (RE 598.123- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30/4/2010, grifos nossos)



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 7º, LV, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. SÚMULAS STF 282 E 356. 1. São inviáveis os embargos de declaração opostos para fins de prequestionamento quando o tema constitucional não tiver sido ventilado previamente no recurso interposto perante o Tribunal de origem. 2. E a circunstância de a matéria poder ser suscitada em qualquer momento processual ou grau de jurisdição, por se tratar de questão de ordem pública, como afirmado pela recorrente, não afasta o preenchimento de tal requisito, inerente ao cabimento do recurso de natureza extraordinária. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.” (AI 521.577-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 16/4/2010, grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO TARDIO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido faz-se necessário o exame prévio das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 988.489-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/5/2017, grifos nossos)



    Outrossim, relativamente à admissibilidade do recurso com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional, constata-se que o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local em detrimento da Constituição Federal, sendo, portanto, incabível o recurso quanto a esse ponto. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Hipótese de cabimento do recurso extraordinário pela letra ‘c’ não configurada. ICMS. Crédito. Limitação de transferência. Decretos nºs 1.511/95 e 3.001/94 do Estado do Paraná. Necessidade de reexame de legislação ordinária. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. No julgamento do AI nº 138.298-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 30/4/92, a Corte deixou consignado o alcance do recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea ‘c’, da Constituição, cujo cabimento pressupõe haver a Corte de origem homenageado a lei estadual em detrimento da Carta da República. Se inexistente tal fato, torna-se incabível o trânsito do extraordinário. 2. O Tribunal de origem concluiu que as restrições impostas pelo Decreto nº 1.511/95 às transferências de crédito de ICMS não eram compatíveis com o benefício conferido pelo Decreto nº 3.001/94. Para ultrapassar tal entendimento, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional, o qual não é admissível em sede de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido.” (AI 763.785-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/11/2014, grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - TLP. COBRANÇA REALIZADA EXCLUSIVAMENTE EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 19 DO STF. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. SÚMULA VINCULANTE 29 DO STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NAS ALÍNEAS ‘B’ E ‘C’ DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Nos termos da Súmula Vinculante 19 do Supremo Tribunal Federal, ‘a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal’. II - ‘É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra’ (Súmula Vinculante 29 do STF). III - O acórdão recorrido não declarou a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102, III, da Constituição. Ademais, não foi julgada válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, o que inviabiliza o apelo extremo com base na alínea ‘c’ do art. 102, III, da mesma Carta. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 773.736-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15/8/2014, grifos nossos)



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada, julgo PREJUDICADOS o agravo interno e os embargos de declaração, e nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente